Tribunal: TJMT
Processo: 1012767-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012767-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NEY GONCALVES DE LIMA - CPF: 329.026.971-04 (AGRAVANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA NO QUE TOCA AO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO E COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –
LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– REQUERIMENTO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA AMPARADA NA HIPÓTESE DO ART. 311, II, DO CPC – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PLENO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 311, IV DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É lícito à parte requerer a antecipação da tutela jurisdicional em caráter de evidência pretendida na ação independentemente da demonstração de urgência ou perigo, desde que o requerimento esteja amparado nos incisos I, II e III do art. 311 do CPC/15, que não necessita da oitiva da parte requerida (parágrafo único do mencionado artigo).

Hipótese em que a parte deseja
liminarmente a concessão da tutela da evidência, para que o bem em questão permaneça na posse do consumidor; que o agravado suspenda a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, até a decisão do recurso; que seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso, perante o Juízo de primeiro grau,

fundamentada no inciso II do art. 311 do CPC/15, porém,

a magistrada posicionou-se corretamente ao indeferir a tutela pretendida, sendo imperioso observar, primeiramente, o inciso IV do art. 311 do CPC, o qual estabelece a necessidade do contraditório antes da apreciação do requerimento de tutela de evidência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012767-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

NEY GONÇALVES DE LIMA

AGRAVADA:

BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
NEY GONÇALVES DE LIMA
, contra decisão da MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual no que toca ao Sistema de Amortização do Débito e Cobrança Indevida de Tarifas Bancárias com pedido de tutela de evidência n. 1021245-75.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
, que indeferiu a tutela vindicada, onde o agravante visa autorização para depósito dos valores incontroversos nos autos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“em 01/12/2015, a parte agravante entabulou com a agravada o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, onde foi adquirido o QD. 05 - LOTE 15, localizado no Loteamento Mirante do Parque, tendo o valor R$ 46.444,79 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove reais) a serem pagos em 160 contraprestações de R$ 463,03(quatrocentos e sessenta e três reais e três centavos) perfazendo ao final um total de R$ 74.080,00 (setenta e quatro mil e oitenta reais)”
(sic).

Aduz que
“conforme pode ser observado no instrumento, consta exclusivamente que são devidos os juros e os encargos capitulados no preâmbulo do quadro resumo, sem contudo, informar claramente qual sistema é utilizado para liquidação da dívida”
(sic)
.

Ressalta que
“desejando adequar o contrato à legislação e construção jurisprudencial, entendeu por bem promover ação judicial para discutir algumas cláusulas do contrato, que no seu entender estão discrepantes com a lei e orientação jurisprudencial”
(sic)
.

Dentre as cláusulas contratuais que pretende discutir, a parte controverteu a cobrança de juros sobre juros na composição das parcelas (vide petição inicial).

O
“sistema de amortização, é importante registrar, não consta informado claramente no contrato, violando-se a regra do artigo 6o, inciso III, do CDC. A constatação foi feita por expert particular”
(sic)
.

Registra que
“a agravada não faz parte do sistema financeiro nacional”
(sic)
.

Assevera que
“o valor incontroverso é aquele que a parte pretende pagar sem discutir, ou seja, o valor de R$ 332,22”
(sic)
.

Destaca que “o parágrafo 3o do artigo 330 do CPC determina que a parte pague o valor incontroverso, mas no tempo e forma contratados”
(sic).

Anota que
“é imposição da lei que ocorra o pagamento do valor incontroverso, muito embora nada tenha sido tratado no que toca a óbvia resistência dos Bancos em receber tal quantia (no tempo e modo de pagamento previsto no contrato) ”
(sic)
.

Expõe que
“diante da inconsistência da lei nesse sentido (impossibilidade de pagamento do incontroverso na forma prevista no contrato – boleto emitido pelo credor), deve o Judiciário, por equidade e apego ao Decreto 4657/42, autorizar o depósito em juízo do incontroverso, adequando o verdadeiro espírito da lei”
(sic)
.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão da
“Tutela de Evidência, no sentido de que: 1 - bem em questão permaneça na posse do consumidor; 2 – que o agravado suspenda a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, até a decisão do recurso; 2.1- Ainda: Nos termos do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 330, parágrafo 3o, do mesmo Codex, para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso, perante o Juízo de primeiro grau”
(sic)
.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim na data de 29.07.2022 [id. 137375685].

A agravada não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no id. 141872659.

Conforme certidão de Id. 133554160,
“foi identificado que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
(sic)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NEY GONÇALVES DE LIMA
ajuizou

ação de revisão de cláusula contratual no que toca ao sistema de amortização do débito e cobrança indevida de tarifas bancárias, ajuizada em face de
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
, alegando, em suma, que em 01/12/2015 firmou contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário para a aquisição da quadra 05, lote 15, localizado no Loteamento Mirante do Parque, sob o valor R$46.444,79 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) a serem pagos em 160 (cento e sessenta) contraprestações de R$463,03 (quatrocentos e sessenta e três reais e três centavos) perfazendo ao final um total de R$74.080,00 (setenta e quatro mil e oitenta reais).

Aduz que são devidos os juros e os encargos capitulados no preâmbulo do quadro resumo, sem, contudo, informar claramente qual sistema é utilizado para liquidação da dívida, o que torna impossível o adimplemento, fato que vem fazendo com que acumule juros moratórios estratosféricos a cada mês.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a concessão da tutela da evidência, para que o requerido suspenda a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, até o trânsito em julgado desta demanda, a fim de consignar em juízo o valor incontroverso, segundo o método Gauss, por conta do comando processual estabelecido no artigo 330, parágrafo 2o, do CPC, sem que, para tanto, seja considerada inadimplente e/ou em mora a parte autora, isto é: 83 parcelas de R$166,11 (cento e sessenta e seis reais e onze centavos), e o deferimento da consignação em pagamento do depósito em juízo do valor correspondente ao aluguel do veículo no importe de 83 parcelas de R$166,11 (cento e sessenta e seis reais e onze centavos), ou seja, depositará o valor que entende devido para que possa livremente exercer seu direito de ação discutindo as abusividades do contrato em comento sem que corra risco de perder a posse do bem, que deverá ser mantido na posse do consumido, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Em análise dos autos, a magistrada proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis. Isso porque, in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto. Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o periculum in mora necessário a ensejar a medida acautelatória pleiteada em sede de tutela, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento. Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC”
[id. 87230227]

Inconformado, o agravante argumenta que
“desejando adequar o contrato à legislação e construção jurisprudencial, entendeu por bem promover ação judicial para discutir algumas cláusulas do contrato, que no seu entender estão discrepantes com a lei e orientação jurisprudencial”
(sic)
, dentre as quais, observa-se que a parte controverteu a cobrança de juros sobre juros na composição das parcelas, sendo que não restou informado no contrato, qual o sistema de amortização é aplicável ao caso.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão da
“Tutela de Evidência, no sentido de que: 1 - bem em questão permaneça na posse do consumidor; 2 – que o agravado suspenda a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, até a decisão do recurso; 2.1- Ainda: Nos termos do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 330, parágrafo 3o, do mesmo Codex, para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso, perante o Juízo de primeiro grau”
(sic)
.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já,
que não é caso de provimento do recurso.

A priori
, registro inicialmente que a tutela provisória de evidência é regrada pelo artigo 311 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Calha frisar que abalizada doutrina entende que para concessão da tutela de evidência com base no inciso II do art. 311, CPC, como é o caso em tela, ou seja, trata-se de tutela documentada, fundada em precedente obrigatório.

A prova deve ser pré-constituída e o pedido se fundamentar em tese firmada em súmula vinculante ou em julgamento de casos repetitivos, que são os recursos repetitivos ou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, ou até mesmo em Súmula do STJ ou do STF ou, ainda, em decisão proferida no Incidente de Assunção de Competência ou em controle concentrado de Constitucionalidade (em razão do disposto no art. 927 do CPC). (
https://draflaviaortega.jus.brasil.com.br/noticias/362409957/
no-novo-cpc-o-que-consiste-a-tutela-de-evidencia), página acessada em 27.07.2022.

Ocorre que a parte agravante não trouxe nenhum dos elementos exigidos para concessão da medida vindicada, que embora não prescinda da demonstração de risco ou de dano em relação à demora da análise e julgamento do mérito, exige-se critérios outros conforme enfatizado acima.

Nesse mesmo sentido, calha entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, INCISO II, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA MERAMENTE PERSUASIVA. INVIABILIDADE. INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 - A concessão da tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Todavia, em vez disso, incumbe à parte demonstrar um elevado grau de conformidade jurídica do seu pedido.

2 - No que diz respeito ao inc. II do art. 311 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de evidência resta condicionada à satisfação simultânea de dois requisitos: (i) prova exclusivamente documental e (conjunção aditiva adrede situada na norma) (ii) tese firmada em súmula vinculante ou em casos repetitivos.

3 - Ademais da existência de documentos a alicerçar o pleito da parte, a concessão da tutela de evidência, com base no inc. II do art. 311 do CPC, pressupõe que a pretensão da parte esteja amparada em entendimento jurisprudencial dotado de vinculatividade forte. Portanto, a existência de súmula meramente persuasiva do Superior Tribunal de Justiça não atrai a incidência do mencionado inc. II. Antes, por exclusão, deve ser observado o inc. IV do mesmo art. 311 do CPC, segundo o qual se faz necessário o estabelecimento do contraditório antes da apreciação do requerimento de tutela de evidência. Agravo de Instrumento desprovido.”
(TJDFR - Acórdão 1350362, 07089972720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Desta forma, entendo que a magistrada posicionou-se corretamente ao indeferir a tutela pretendida, sendo imperioso observar, primeiramente, o inciso IV do art. 311 do CPC, o qual estabelece a necessidade do contraditório antes da apreciação do requerimento de tutela de evidência.

Além disso, entendo como aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022